Tribunal: STF
Processo: HC 250810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.12.2024, por Stefania dos Santos Ribeiro e outro, advogados, em benefício de A A F, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 959.621/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena definitiva de dezoito anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).



    3. Em 5.9.2024, o juízo da Execução Criminal da comarca 
de Presidente Prudente/SP, na Execução da Pena n. 0012042-71.2021.8.26.0996, indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente.



    4. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0014025-03.2024.8.26.0996 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1º.11.2024, a Sétima Câmara de Direito Criminal negou provimento ao agravo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Agravo em Execução. Pedido de prisão domiciliar indeferido. Sentenciado cumpre pena no regime fechado. Ausência de comprovação da impossibilidade de receber tratamento dentro do sistema penitenciário. Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 959.621/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 19.12.2024.



    6. Essa decisão é objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “o paciente é um idoso com mais de 80 anos, em estado de saúde alarmante e debilitado, que demanda cuidados permanentes e especializados para realizar atividades básicas de sobrevivência. Ele depende de um cuidador em sua cela para atender a necessidades fisiológicas, higienização pessoal e mudanças de posição, além de fazer uso contínuo de cadeira de rodas, fraldas geriátricas e sonda vesical. Sua condição de incontinência urinária, associada à idade avançada, é frequentemente um indicativo de doenças graves, incluindo o câncer de próstata, a segunda neoplasia maligna mais comum entre homens, especialmente em idades avançadas. Ainda assim, nenhuma investigação oncológica foi realizada, expondo o paciente a riscos inaceitáveis e a um sofrimento desumano” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que, “embora as autoridades prisionais aleguem possuir estrutura suficiente para atender às necessidades do paciente, a realidade é diametralmente oposta: não há provas de que os cuidados prestados atendam ao mínimo exigido para preservar sua saúde e dignidade. O paciente é incapaz de registrar as condições degradantes a que está submetido dentro de uma unidade prisional marcada pela superlotação e pela precariedade. Essa omissão institucional é mascarada por alegações genéricas e desprovidas de comprovação, enquanto a saúde do paciente deteriora-se diariamente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que, “durante os anos em que o paciente encontra-se detido, registros médicos reiteradamente confirmaram sua dependência de cadeira de rodas, fraldas geriátricas e sonda vesical, necessidades que evidenciam sua condição de extrema vulnerabilidade. Entretanto, quando solicitada a emissão de um relatório atualizado para avaliar suas reais condições de saúde, o documento foi inexplicavelmente produzido e anexado aos autos no mesmo dia, de forma claramente tendenciosa, favorecendo o estabelecimento prisional e minimizando a gravidade do quadro clínico do paciente. Esse relatório, de maneira inadmissível, omite a necessidade evidente de um cuidador em tempo integral, ignorando uma realidade incontestável e documentada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam que “o artigo 117 da Lei de Execução Penal estabelece que condenados que demandam cuidados que não podem ser adequadamente prestados no sistema prisional têm direito à prisão domiciliar. Embora o texto legal mencione o regime aberto, este caso transcende os limites da regra geral. Estamos diante de uma situação atípica e urgente, que exige uma interpretação humanitária e excepcional. O paciente, além de sua idade avançada, apresenta múltiplas comorbidades que demandam cuidados médicos contínuos e especializados, absolutamente inviáveis no ambiente carcerário” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, com a máxima urgência, a concessão da presente ordem de habeas corpus, em caráter liminar, considerando as peculiaridades do caso concreto e a presença inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, para preservar sua vida, A manutenção do paciente em regime fechado, frente ao estado crítico de sua saúde e à incapacidade do sistema prisional de prover os cuidados necessários, configura flagrante constrangimento ilegal. Assim, requer-se a imediata conversão da prisão em regime fechado para prisão domiciliar humanitária, medida imprescindível saúde e dignidade” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    7. Em 24.12.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 17). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, denegou o Habeas Corpus 
n. 959.621/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter o juízo das execuções criminais indeferido a pretensão, sob estes fundamentos:



    “A pretensão é improcedente. 



    O sentenciado foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 18 anos, no regime fechado, pela prática de crime de estupro de vulnerável. 



    O benefício da prisão domiciliar destina-se a réus que cumprem pena em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações excepcionais previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. 



    No mais, conforme se verifica no relatório juntado às 
fls. 211/214, o sentenciado passou por diversos atendimentos com médicos e profissionais de enfermagem, sendo levado a hospital sempre que necessário. Embora seja pessoa idosa, apresentou considerável melhora em seu estado de saúde. 



    Avaliado em consulta médica em 25/7/2024, o sentenciado apresentou-se deambulando, calmo, consciente, acompanhado por cuidador de cela e, por ter apresentado edema de ‘MMII’, foi medicado e teve solicitados exames laboratoriais. 



    Já em 15/8/2024, atendido por profissionais de enfermagem, consta que o sentenciado apresentou-se sem acompanhante, orientado, comunicativo, ‘deambulando SEM auxilio nem dificuldade’, asseado e, embora esteja utilizando sonda vesical de demora, apresentou diurese, referindo evacuação espontânea, sem uso de fraldas. Ainda no mesmo atendimento, não apresentou queixas de problemas de saúde. 



    Logo, pelo conjunto de informações constantes dos autos, nota-se que o sentenciado tem recebido na unidade prisional e, quando necessário, na rede pública hospitalar, todo o atendimento médico e cuidados para a manutenção de sua saúde. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de [A A F], MTR: 907451, recolhido na Penitenciária de Lucélia, por falta de amparo legal. 



    No mais, intime-se a Defesa para que, entendendo ser o caso, formule pedidos referentes aos cuidados médicos dispensados ao sentenciado no fluxo próprio da Corregedoria dos Presídios” (fls. 6-7, e-doc. 6).



    12. A decisão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pelo paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Freitas Filho:



    “Da análise acurada dos elementos que instruem a inicial, a defesa não juntou aos autos nada que demonstre que o sentenciado não está recebendo tratamento de saúde adequado, sendo assim, inviável a transferência do cativo para regime menos severo, pois este não comporta os benefícios da prisão albergue domiciliar, segundo dispõe o art. 117 da Lei nº 7.210/84. 



    O Juízo informa que tudo que está ao alcance do Estado está sendo disponibilizado ao paciente no seu tratamento de saúde, sendo certo que dar tratamento diferenciado ao cativo, sem que haja comprovação de que o tratamento não pode ser dispensado na penitenciária em que se encontra recolhido, representa afronta ao princípio da isonomia, não se revelando razoável e tampouco proporcional. 



    Ressalte-se que o sentenciado não é o único condenado dentro do sistema prisional, enfermo, que está sendo submetido a tratamento médico e a realidade é que não existe nos autos nada que aponte na direção de alguma omissão ou falha no tratamento de saúde do paciente dentro do estabelecimento penal em que está recolhido” 
(fls. 5-6, e-doc. 8).



    13. O Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal:



    “Vale ressaltar que A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. (AgRg no HC n. 897.171/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 



    No entanto, o Juízo das Execuções  registrou que   o sentenciado tem recebido na unidade prisional e, quando necessário, na rede pública hospitalar todo o atendimento médico e cuidados para a manutenção de sua saúde  (fls. 49/50). 



    O Tribunal de origem concluiu que ausentes os requisitos consubstanciados no artigo 117, da LEP e destacou que o ora paciente foi condenado por crime de homicídio qualificado tentado e ainda está resgatando pena em regime fechado e a inserção do cativo no regime mais brando consistiria em progressão por salto, o que não se admite (fls. 19/20). 



    Registrou, ainda, que o artigo 112 da LEP estabelece que a passagem  para regime menos rigoroso pressupõe o cumprimento de parte da pena  no mais rigoroso que imediatamente o antecede e o ora paciente foi condenado por crime gravíssimo e que demanda rigor na concessão de benefícios (fl. 20), não entendendo  adequada a inserção precoce do cativo no regime mais brando, sem antes demonstrar concretamente que está preparado para retornar ao seio da sociedade (fl. 20). 



    Nestes termos, constata-se que o entendimento das instâncias de origem  quanto à prisão domiciliar humanitária não merece reparos, pois, ao contrário do alegado pela Defesa, não há evidências de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas  para o adequado tratamento do sentenciado, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    14. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo de primeira instância assentou que “o sentenciado tem recebido na unidade prisional e, quando necessário, na rede pública hospitalar, todo o atendimento médico e cuidados para a manutenção de sua saúde”.



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado ao paciente no estabelecimento prisional onde está custodiado. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que 
está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora